Tribunal: STF
Processo: RE 1461625
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Ourinhos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 14). 



    Na origem (Doc. 1), DEMETRIUS DE OLIVEIRA, servidor púbico municipal, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c cobrança em face do Município de Ipaussu (SP), a fim de continuar recebendo a indenização estabelecida pelo art. 75 da Lei complementar municipal 29/2017, bem como a incorporação salarial prevista na Lei complementar municipal 211/2000, na atual redação, na forma da nova escala de vencimentos.



    Narra que foi admitido no serviço público municipal sob o regime celetista, em fevereiro de 2011, mediante concurso público de provas e títulos para o cargo de Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física. Apontou que o município não tem regime próprio de previdência, por isso foi vinculado ao INSS. 



    Aduz que, em 1º de julho de 2017, com o advento da Lei Complementar 29/2017, houve alteração no regime jurídico dos servidores, que passaram a ser estatutários. Essa lei complementar também previu o pagamento de uma indenização a título de FGTS que parou de ser recolhido. 



    Contudo, com a edição da Lei 258/2022, foi determinada a incorporação da indenização do FGTS ao novo padrão de vencimento. Alega ter havido concessão de reajuste diferenciado aos servidores, pois apenas os servidores contratados antes de 2017 possuíam direito à referida indenização, ou seja, a referida incorporação absorveu o reajuste concedido. 



    Defende a inconstitucionalidade e ilegalidade do §2º do art. 1º da Lei Complementar Municipal 211/2000, com redação dada pela Lei 258/2022, que determinou a incorporação da indenização do FGTS à nova escala padrão de vencimentos. 



    A sentença julgou improcedente o pedido (Doc. 8).



    Interposto recurso inominado pelo autor (Doc. 10), a Turma recursal negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 14):



     “Verba paga a título de indenização em razão de alteração de regime de servidor público do Município de Ipaussu em 2017 (lei nº 29/2017), com o fim de compensar o recolhimento de FGTS, que não seria mais efetivado. Verba indenizatória que foi incorporada ao vencimento padrão dos funcionários por meio da Lei Municipal 258/2022. Ausência de irredutibilidade salarial. Obediência ao princípio de legalidade. Sentença mantida. Recurso do servidor público a que se nega provimento.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, DEMETRIUS DE OLIVEIRA alega violação aos arts. 5º, XXXVI; e 37, X e XV, da CF/1988.



    Sustenta, inicialmente, que a controvérsia dos autos já teve a repercussão geral reconhecida nos Temas 440, 593, 41 e 1059 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Afirma que a sentença julgou de forma extra petita, pois o juiz sentenciante decidiu a ação como se fosse obrigação de fazer e, em nenhum momento, analisou o pedido inicial acerca da constitucionalidade e da legalidade do dispositivo legal impugnado.



    Argumenta que o Município, ao fazer previsão de incorporação da indenização do FGTS na revisão geral e anual, estabeleceu desequilíbrio entre o funcionalismo público, “pois nem todos tinham direito à citada indenização” (fl. 14, Doc. 21). 



    Aduz que a indenização não se vincula à recomposição salarial, por isso, o Município, ao incorporar a primeira à revisão geral e anual, suprimiu direito, “já que a recomposição atingiu indistintamente todos os servidores, recebessem eles ou não a indenização do FGTS, os quais passaram a receber o mesmo valor de salário base” (fl. 14, Doc. 16).



    Registra que, “na prática, todos tiveram direito ao novo piso salarial, mas somente os funcionários que vieram do regime celetista perderam o direito à indenização substitutiva do FGTS” (fl. 15, Doc. 21). 



    Dessa forma, entende que que houve supressão de direito adquirido de “apenas uma categoria dos funcionários públicos, qual seja, aqueles contratados antes da Lei complementar municipal nº 29/17” (fl. 15, Doc. 21).



    Destaca que tem direito à recomposição salarial prevista na LCM 211/00 e também à manutenção do direito ao recebimento da indenização do FGTS.



    Defende que o art. 75 da LCM 29/2017, ao prever à indenização, deu origem a uma vantagem pecuniária de caráter permanente, que não poderia ter sido suprimida, “salvo condição específica prevista na própria lei” (fl. 17, Doc. 21).



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi admitido como representativo da controvérsia, e os autos, enviados ao STF (Doc. 18).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No presente caso, o Juízo de origem negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte ora recorrente, ao fundamento de que a verba indenizatória foi deferida para compensar o recolhimento do FGTS e não com o fim de reajustar os vencimentos dos servidores públicos, razão pela qual, na hipótese, não se cogita de aplicação de índices distintos de reajustes.



     Acresceu que, com a incorporação da aludida indenização, pela Lei complementar municipal 258/2022, ao vencimento padrão dos funcionários, inclusive aqueles contratados após 2017, todos os servidores foram beneficiados, uma vez que não houve redução dos vencimentos, pois a a verba passou a integrar o novo padrão de vencimentos. 



    Pontuou, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores, ainda mais porque, no caso dos autos, não se verificou redução salarial.



    Acerca da controvérsia debatida no presente processo, esta CORTE firmou jurisprudência no sentido de que a irredutibilidade de vencimentos garante apenas a manutenção do seu valor nominal total, não impedindo a incorporação de parcelas ou a modificação na composição dos pagamentos, por inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 



    Nesse sentido, confira-se o acordão proferido no Tema 41 da repercussão geral:



    “EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico.



    2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    Eis a tese fixada nesse paradigma: 



    “Tese: I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.” 



    Na mesma linha, veja-se recentíssimo precedente do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDO A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO RÁPIDO, SEGURO, ABRANGENTE E DEFINITIVO CAPAZ DE IMPUGNAR AS DECISÕES DESCUMPRIDORAS DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE PREENCHIDO. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONHECIDA. MÉRITO: OFENSA AO CAPUT DO ART. 2º, INC. XXXVI DO ART. 5º E XV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 não exige o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental somente quando esgotados todos os meios admitidos na lei processual para afastar a lesão no âmbito judicial. Há de se entender por preenchido o requisito da subsidiariedade quando não há outro meio eficaz, entendida a solução rápida, segura, abrangente e definitiva capaz de impugnar as decisões descumpridoras de preceitos fundamentais. Precedentes. Decisão agravada reconsiderada, prejudicado o agravo regimental interposto. Ação conhecida.



    2. O servidor público não dispõe de direito adquirido à alteração da forma pela qual será concedida eventual vantagem funcional, sendo-lhe assegurada, no entanto, a garantia da irredutibilidade remuneratória. Precedentes.



    3. As decisões judiciais impugnadas ultrapassam a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos piauienses o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço. 4. Julgo procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculado ao valor atual da remuneração” (ADPF 495 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2023)



    De outro lado, a parte ora recorrente sustenta que tem o direito a manter o recebimento da indenização do FGTS.



    Ocorre que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 494 da repercussão geral, decidiu que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos (RE 596.663-RG, Relator p/o acórdão o Ministro TEORI ZAVASCKI).



    Eis a ementa desse acordão:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 



    1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.



    3. Recurso extraordinário improvido.” (RE 596.663, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/2014)



    Esse entendimento aplica-se ao caso dos autos, pois, ao contrário do que alega o recorrente, não há direito adquirido à manutenção de indenização do FGTS, uma vez que essa passou a fazer parte do padrão dos seus vencimentos.



    No mesmo sentido, confira-se:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETIRADA DE RUBRICA "DECISAO JUDICIAL TRANS JULG" REFERENTE AO REAJUSTE DE 3,17%. POSSIBILIDADE. TEMAS 41 E 494 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos (RE 596.663-RG, Redator p/o acórdão o Ministro Teori Zavascki – Tema 494).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.398.433 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/3/2023)



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser mantido.



    Em acréscimo, no Tema 1059 da repercussão geral, ARE 1.219.067-RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI - PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/2019, no qual se debateu, à luz do art. 37, X, da CF/1988, a possibilidade de servidor público municipal receber diferenças salariais ao argumento de que as leis complementares do município, ao determinar a incorporação de valores aos vencimentos de seus servidores, teriam concedido revisão geral anual com índices diferenciados, esta CORTE decidiu que viola o teor da Súmula Vinculante nº 37 a concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais em razão da incorporação de valores aos vencimentos dos servidores públicos municipais.



    Quanto aos demais argumentos do recorrente, demandam a análise de legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido, são as decisões proferidas no ARE 1.233.182 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14/5/2020; e ARE 1.282.001 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08/3/2021, esse último assim ementado:



     “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. EXTINÇÃO E INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. LEI DISTRITAL 5.008/2012. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. […] 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 4. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 5. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 7. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Tendo em vista a indicação deste processo como representativo de controvérsia, oficie-se à Presidência da 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Ourinhos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com cópia desta decisão, para que oriente a solução a ser dada a casos análogos, em que o Recurso Extraordinário pende de admissibilidade. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente